Tribunal: STF
Processo: SS 728
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-22
Data de publicação: 1995-03-22

Ementa:
- PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (ART. 507 DO
C.P.C.). RESTITUIÇÃO DE PRAZO INCABIVEL, POR NÃO SE ACHAR COMPROVADO
O ACOMETIMENTO DO ADVOGADO POR MAL SUBITO, INSUSCETIVEL DE PERMITIR
ATÉ MESMO O SUBSTABELECIMENTO. PRECEDENTES DO S.T.F.
           AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE, POR SER
INTEMPESTIVO.